Tribunal: TJPA
Processo: 0005769-75.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005769-75.2018.8.14.0136

APELANTE: DAVID LEAL DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005769-75.2018.8.14.0136

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA.

APELANTE: DAVID LEAL DO ROSÁRIO
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTS. 180 E 333, AMBOS DO CPB.
PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO OS DEMAIS PEDIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena aplicada em concreto após o advento da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, na forma do artigo 110 do Código Penal, de modo que se impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade ante a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V c/c art. 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal

2. Recurso conhecido e provido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, restando prejudicada a análise das demais teses suscitadas pela defesa. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos

04
dias do mês de
fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela defesa de
DAVID LEAL DO ROSÁRIO
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática dos crimes dispostos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c artigos 180 e 333, ambos do Código Penal. (
ID 19581124
)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática delitiva dos arts. 180, caput e 333, ambos do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de receptação, disposto no art. 180, caput, do Código Penal, e pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pelo crime de corrupção ativa, previsto no art. 333, do CPB, com cumprimento da pena corpórea, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos, além da proibição de frequentar bares, casas noturnas e lugares congêneres. (
ID 19581157
)

Réu foi absolvido do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, especialmente pela ausência de laudo toxicológico definitivo. (
ID 19581157
)

A defesa pugnou pela extinção da punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, em relação aos dois delitos perpetrados. Subsidiariamente, demandou pela absolvição, do crime de receptação dolosa, sob alegada ausência de conhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de receptação para receptação culposa, ante ausência de dolo na conduta. Acerca da dosimetria, pleiteou o afastamento da agravante da reincidência, bem como, a fixação, da pena intermediária, abaixo do mínimo legal, em vista da confissão espontânea, devidamente reconhecida em édito condenatório. Por fim, pré-questionou toda a matéria invocada (ID 19581223).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento, requerendo a extinção da punibilidade face à prescrição da pretensão punitiva do apelante, no mérito, pelo improvimento do apelo defensivo (
ID 19581226
).

A
Procuradoria de Justiça
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em sede preliminar, pelo reconhecimento da prescrição retroativa, face à extinção da punibilidade do apelante. (
ID 21247246
)

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A defesa demandou pela
extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição na modalidade retroativa.

Como cediço, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

No caso vertente, para melhor análise, informo abaixo as penas estabelecidas pelo juízo de origem, de acordo com cada conduta delitiva:

-
crime de receptação
: sanção de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa;

-
crime de corrupção ativa
:
pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Desse modo, conta-se o prazo
máximo de 04 (quatro) anos
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, incisos V e VI, do CPB.

In casu, analisando detidamente os autos, verifico que o recebimento da denúncia ocorreu em 27/07/2018 (ID 19581127), e a sentença condenatória foi prolatada em 19/08/2023 (ID 19581157), com a certidão de trânsito em julgado para a acusação, datada de 31/10/2023 (ID 19581221), verifico a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 05 (cinco) anos, forçoso declarar, a extinção da punibilidade para o apelante, com amparo nos artigos 107, IV, c/c art. 109, incisos V e VI, e art.110, §1º, todos do CP, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tendo em vista a extinção da punibilidade decorrente da prescrição, resta prejudicada a análise dos demais pleitos.

Ante o exposto,
acompanho parecer ministerial para CONHECER do presente recurso e lhe DAR PROVIMENTO, para
declarar a extinção da punibilidade do apelante
, em
decorrência do advento da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, 109, incisos V, art. 110, §1º e 119, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025